Tribunal: TJDFT
Processo: 0702264-39.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA CORRENTE DIGITAL. BLOQUEIO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CORRENTISTA. INOCORRÊNCIA. BANCO INTER S/A. FORNECEDOR. SERVIÇO PRESTADO. DEFEITO. OCORRÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. APELO DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se houve falha na prestação do serviço pelo banco Apelante e, via de consequência, a obrigação de indenizar.
2. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações entre o correntista e o banco.
3. A responsabilidade do Apelante é fundada no risco da atividade desenvolvida, conformem dispõem os arts. 14 do CDC e 186 e 927 do Código Civil. Por força legal, não se faz necessário perquirir acerca da existência de culpa, bastando a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada nas hipóteses de força maior, eventos imprevisíveis, inexistência do defeito e culpa exclusiva do ofendido e de terceiros, o que não ocorreu no caso concreto.
4. O bloqueio da conta corrente digital do consumidor sem prévia comunicação pelo fornecedor configura defeito no serviço prestado e gera o dever de reparação do dano moral dele decorrente. É o caso dos autos.
5. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica.
6. Nas relações de consumo nas quais estejam envolvidos litigantes habituais, a atuação do Poder Judiciário somente será efetiva se a análise do caso se realizar sob o prisma da coletividade, dada a natureza transindividual decorrente de práticas reiteradas no mercado de consumo.
7. No caso, a fixação do valor do dano extrapatrimonial em R$ 8.000,00 (oito mil reais) atende finalidade compensatória, punitiva e pedagógica do instituto.
8. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.